Tribunal: TJMT
Processo: 16030-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595983-7 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80160302720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80160302720198110001
Requerente: LORRAINY MILEYDE AIRES Advogado: JULIGREISO REIS LINO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JULIGREISO REIS LINO
Conta Judicial 1900115247150
Valor: R$ 5.543,61 (cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos)
Autorizado: JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ: 913.500.341-34
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ Titular Conta 913.500.341-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3497 244961 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 16/03/2020 13:05